Tribunal: TCU
Processo: 023.761/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.761/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Luzia da Roz (XXX.375.588-XX); Anna Giuglia Menechelli Moraco (XXX.978.128-XX); Diane Mota Mello Freire (XXX.484.178-XX); Ivânia Santos de Souza (XXX.542.448-XX); João Carlos Pelicer Junior (XXX.834.468-XX); José Guilherme Ferraz de Campos (XXX.857.438-XX); Larissa Gehrinh Borges (XXX.354.948-XX); Pedro Luís Maturano Cipolla (XXX.293.058-XX); Rogério Deitali Bruno (XXX.080.799-XX); Sergio Shimura (XXX.715.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.